Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740831-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alencar – Sociedade Individual de Advocacia Embargada: Francisca Eliana Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alencar – Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 56145772). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator